Tribunal: TJPA
Processo: 0807922-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807922-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS VINICIUS LIMA DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO COMPETENTE DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0807922-97.2020.8.14.0000

PACIENTE:
LUCAS VINICIUS LIMA DA CUNHA

I
MPETRANTE:
THIANE KELLE ALMEIDA DE OLIVEIRA
OAB-PA 30.482

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
, COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA.
PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. APÓS A IMPETRAÇÃO, CONCEDIDO
A
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, julgar prejudicado o
Habeas Corpus
impetrado pela perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam
Gnd
o
im da Cruz Júnior
.

Bel
é
m/PA, 8 de
setembro
de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0807922-97.2020.8.14.0000

PACIENTE:
LUCAS VINICIUS LIMA DA CUNHA

IMPETRANTE:
THIANE KELLE ALMEIDA DE OLIVEIRA
OAB-PA 30.482

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R
ELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

LUCAS VINICIUS LIMA DA CUNHA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE Ananindeua/PA, nos autos do Processo. nº
0006106-95.2020.8.14.0006

Narra o Impetrant
e
,
que
o
paciente o
Paciente foi preso em flagrante no dia 06/07/2020, pela suposta prática do crime de roubo simples (CP, art. 157,
caput
). Conforme os termos de depoimentos dos policiais que o prenderam (anexos), contidos nos autos da prisão em flagrante, os militares abordaram-no e revistaram-no em via pública, ocasião em que com ele encontraram o celular subtraído horas antes de Daniele Caldas da Silva, a qual compareceu posteriormente na delegacia de polícia e “inicialmente ficou em dúvida para reconhecê-lo”, mas depois declarou o reconhecimento
.

No dia 08/07/2020, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante do Paciente em prisão preventiva. No dia 24/07/2020, a autoridade coatora indeferiu requerimento de revogação da prisão preventiva. No dia 03/08/2020, a autoridade coatora recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Ressaltou
que
quanto
ao argumento da gravidade do crime imputado em razão da ameaça de dar um tiro na vítima (apesar de o autor do crime estar desarmado), como se sabe, conforme a jurisprudência do STJ, as elementares (gravidade abstrata) do tipo penal imputado, inclusive as do roubo (como a grave ameaça), não justificam a prisão cautelar
, tendo em vita que o
s acusados do crime tipificado no art. 157 do CP também têm direito à liberdade provisória, e a prisão preventiva só pode ser embasada em gravidade concreta, que extrapola aquela própria do tipo penal, por circunstâncias peculiares do caso, como ocorre em roubos perpetrados com ameaça muito duradoura, disparo de arma de fogo e violência física excessiva.

Ora, não se pode vislumbrar um roubo cometido com menor gravidade do que aquele exposto nos autos, tendo em vista que se tratou da subtração de um celular, depois recuperado, mediante breve ameaça, sem violência física, nem uso de arma, nem outra circunstância majorante (com a menor gravidade inerente ao tipo penal simples).

Por fim arguiu o constrangimento ilegal por ausência de fundamento
da prisão cautelar do Paciente
, tendo em vista os argumentos utilizados pelo juízo coator
contrariam jurisprudência do STJ.

Por tais razões, requer liminar para fazer cessar a suposta coação à sua liberdade de ir e vir, com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo para que o paciente aguarde o andamento processual em liberdade.

Juntou documentos.

Deneguei
a liminar
(ID.
3436716
)
, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(
ID
3486998
)
, o juízo de piso esclareceu
o que segue:

“
(...)

Lucas Vinicius Lima da Cunha, foi preso em flagrante delito na data de 06.07.2020, como incurso, supostamente, na prática do delito previsto no Art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro.

Em 08.07.2020, foi convertida a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, do CPP),
na medida em que o indiciado ameaçou dar um tiro na vítima, demonstrando elevado grau de periculosidade da conduta, bem como por ter se evadido do distrito da

culpa logo após o cometimento do delito, intencionando se furtar à aplicação da lei penal
, sendo

obrigação do poder judiciário garantir em tais casos a ordem pública por meio permanência do incriminado no ergástulo público. Em 24.07.2020, este juízo indeferiu o pedido de

revogação de prisão preventiva do Paciente por permanecerem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar preventiva, mantendo in totum os termos da decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

Recebimento da denúncia em 03.08.2020.

Em 12.08.2020, este juízo acolheu a exceção de incompetência arguida pela Defesa e declinou o feito para a Comarca de Belém/PA, com

fundamento no art. 70, do CPP. Atualmente os autos encontram-se em Secretaria aguardando o envio dos autos ao Setor de Distribuição. Era o que tinha a informar. Segue em

anexo cópia da decisão docs. n° 20200138961288 e n° 20200151233243, e das certidões de antecedentes criminais do acusado. (...)

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
o
Dr.
Sérgio Tiburcio dos Santos Silva
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
,

Habeas Corpus
, porque atendidos os requisitos de sua admissibilidade, e no

mérito, por sua
CONCESSÃO
,

para que o paciente

LUCAS VINÍCIUS LIMA

DA CUNHA

possa responder ao processo em liberdade,

sugerindo

a

aplicação

de

medidas cautelares

diversas,

ex vi

do artigo 319 do Código de Processo

Penal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

No decorrer da impetração,
em consulta ao sistema LIBRA, detectou-se que 01/09/2020 o juízo da 8ª Vara Criminal de Belém revogou a prisão preventiva do paciente, conforme decisão interlocutória
registrada sob
doc. nº
20200183387288
.

Desse modo, nota-se que o presente pedido está prejudicado em face da
perda de objeto
.

Neste sentido, é a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA SUPERVENIENTE À IMPETRAÇÃO DA PRESENTE ORDEM
PERDA
DO OBJETO ORDEM PREJUDICADA UNANIMIDADE. 1. Paciente preso em flagrante por suposta prática dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
2.

Revogação da prisão preventiva pelo Juízo a quo posterior à impetração da presente ordem. 3.
Perda do objeto
em decorrência de sua soltura
. ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (
TJE/PA. Habeas Corpus, Acórdão
159.135.
Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro. Câmaras Criminais Reunidas. Data da Publicação: 11/05/2016). Grifei.

Superado o motivo que ensejou a análise do objeto deste
Writ
, resta prejudica a impetração. Com efeito,
o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Ante o exposto,
acompanho o parecer ministerial,
julgo
prejudicada a ordem
em virtude da perda superveniente do seu objeto,
determinando-se, em consequência, o
arquivamento do feito
.

É como voto.

Belém/PA, 8 de
setembro
de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/09/2020